Tribunal: TJDFT
Processo: 0704526-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0704526-94.2023.8.07.0000 Classe: Agravo de Instrumento (202) Agravantes: José Gerardo de Oliveira Maria Pereira de Oliveira Agravada: Impar Administração de Imóveis Ltda D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Gerardo de Oliveira e Maria Pereira de Oliveira contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia, nos autos do processo no 0719824-36.2022.8.07.0009. Verifica-se que a petição do recurso (Id. 43442120) não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento, tendo em vista a formulação de requerimento de gratuidade de justiça. Ressalte-se, no entanto, que os agravantes apenas informaram que não têm condições financeiras de arcar com as despesas processuais, mas não acostaram nenhum documento hábil a comprovar sua renda média mensal. Feitas essas considerações, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que os recorrentes apresentem seus comprovantes de renda para a necessária análise da alegada hipossuficiência econômica. Publique-se. Brasília-DF, 14 de fevereiro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator